Tribunal: TJMT
Processo: 1078026-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078026-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO SEBALHOS SANTANA - CPF: 691.294.951-72 (RECORRENTE), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM FACE DE INADIMPLÊNCIA EM CONTRATOS DISTINTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RODRIGO SEBALHOS SANTANA contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em desfavor de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. O Agravante alega ilegalidade nos descontos realizados em folha de pagamento a partir de janeiro de 2025, relativos a contrato já quitado, sustentando a ilicitude da cobrança e pleiteando indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a compensação de valores em folha de pagamento, relativa a contrato já quitado, configura ato ilícito; (
ii
) analisar se houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática ao não enfrentar argumentos específicos sobre a regularização posterior dos descontos; (
iii
) examinar a existência de erro material relevante que comprometa a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de valores, mesmo após a regularização dos contratos inadimplidos, configura exercício regular de direito quando há passivo remanescente de inadimplemento anterior e autorização contratual válida para desconto em folha.

O reconhecimento da inadimplência em contratos distintos autoriza o credor a utilizar a margem consignável disponível para amortizar o débito, não se caracterizando conduta abusiva ou indevida, mas sim atuação legítima em conformidade com a natureza do crédito consignado.

A decisão monocrática enfrentou suficientemente os argumentos do recurso inominado, ainda que de forma implícita, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

A referência à negativação do nome do Agravante constitui mero
obiter

dictum
, sem impacto sobre a fundamentação central da decisão, inexistindo vício capaz de ensejar nulidade.

Inexistente a cobrança de quantia indevida ou ato ilícito, descabe a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais, por ausência de ofensa a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização da margem consignável liberada após a quitação de contrato para compensação de débitos anteriores em contratos distintos inadimplidos configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos recursais não configura omissão quando a decisão impugnada adota fundamentação suficiente e coerente com o conjunto fático-probatório.

Erro material irrelevante à conclusão do julgado não compromete sua validade nem enseja nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODRIGO SEBALHOS SANTANA
(ID 287065372), em face de decisão monocrática (ID 283033381) que negou
provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 274141864), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

A decisão monocrática ora vergastada firmou-se na compreensão de que a conduta da instituição financeira recorrida, ao proceder aos descontos na folha de pagamento do recorrente, constituiu exercício regular de direito, ante a comprovada inadimplência em outros contratos firmados entre as partes, o que afastaria a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Em suas razões de agravo (ID 287065372), a parte Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática padece de vícios que impõem sua reforma.

Primeiramente, aponta a existência de erro material no julgado, ao fazer menção a uma suposta inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, fato este que jamais foi objeto da lide.

Em segundo lugar, e como ponto nevrálgico de sua insurgência, alega que a decisão foi omissa e resultou em negativa de prestação jurisdicional, porquanto não teria analisado o argumento central de que a justificativa da "compensação" de débitos perdeu seu substrato fático e jurídico a partir de janeiro de 2025.

Aduz o Agravante que, desde a referida competência, os descontos relativos aos contratos inadimplidos (nº 547290 e nº 560386) foram regularizados e passaram a ser efetuados diretamente em seu holerite.

Não obstante, a Agravada continuou a promover o desconto da parcela de R$ 1.082,00 (um mil e oitenta e dois reais), atinente ao contrato nº 446794, o qual já se encontrava integralmente quitado.

Tal conduta, segundo o Agravante, configuraria cobrança manifestamente indevida e de má-fé, a ensejar a restituição em dobro dos valores e a reparação por danos
morais. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte Agravada, embora devidamente intimada conforme certidão de ID 287159890, não apresentou contrarrazões ao presente agravo, consoante certificado no ID 295080381.

Submetido o feito a julgamento, passo a proferir o voto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da Admissibilidade do Recurso

O presente Agravo Interno é cabível, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e dos Enunciados 102 e 103 do FONAJE, e foi interposto tempestivamente, considerando que a intimação da decisão monocrática ocorreu em 30 de abril de 2025 e o protocolo do recurso se deu em 19 de maio de 2025 (ID 287065372). Os pressupostos de admissibilidade encontram-se, portanto, devidamente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso.

II. Da Ausência de Fundamentos para a Reforma da Decisão Monocrática

Submetida a matéria a esta cognição, e após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pela parte Agravante, verifico que a insurgência não merece prosperar.

A decisão monocrática proferida analisou de forma percuciente a controvérsia e aplicou ao caso a solução jurídica que se afigura mais consentânea com o ordenamento pátrio e com a realidade fática delineada nos autos, não havendo, nas razões do Agravo Interno, qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos ali esposados.

O cerne da postulação recursal repousa na alegação de que a continuidade dos descontos de R$ 1.082,00, referentes ao contrato nº 446794, a partir de janeiro de 2025, seria ilícita, uma vez que, a partir de tal marco, os descontos dos outros dois contratos em atraso (nº 547290 e nº 560386) teriam sido regularizados. Contudo, tal argumento,
embora repetido com veemência, não possui o condão de desconstituir a legalidade da conduta da instituição financeira Agravada.

Com efeito, a
controvérsia, em sua essência, não reside na mecânica operacional dos descontos em folha, mas na existência de uma dívida legítima e na prerrogativa do credor de buscar sua satisfação.

Dessa forma, a
análise dos autos revela, de forma inconteste, que o Agravante, ao celebrar múltiplos contratos de empréstimo consignado, comprometeu sua margem consignável a ponto de se tornar inadimplente em relação aos contratos de nº 547290 e nº 560386.

A própria parte Agravante admite a existência de tais débitos, focando sua irresignação unicamente no método de cobrança adotado pela Agravada. Os extratos de consignação (
IDs
274141855 e 274141856) demonstram um longo período de inadimplência, com a rubrica "Desconto Não Efetuado" por "Insuficiência de Margem", o que corrobora a tese defensiva da Agravada e fundamenta a legalidade da sua atuação.

A utilização da margem que se tornou disponível após a quitação do contrato nº 446794 para amortizar os débitos pendentes dos outros contratos não configura ato ilícito, mas, sim, um exercício regular de um direito do credor, amparado pela própria natureza do crédito consignado, no qual o salário do devedor é a garantia primária da operação.

O Agravante, ao anuir com as cláusulas contratuais, autorizou de forma irrevogável os descontos em sua folha de pagamento, não podendo, agora, valer-se da própria torpeza — o superendividamento que levou à insuficiência de margem e à consequente inadimplência — para pleitear a declaração de ilicitude da cobrança.

III. Da Inexistência de Omissão ou Negativa de Prestação Jurisdicional

O Agravante sustenta que a decisão monocrática foi omissa ao não enfrentar diretamente o argumento de que a "compensação" se tornou indevida a partir da regularização dos descontos dos outros contratos em janeiro de 2025. Tal alegação não se sustenta.

A decisão, ao confirmar a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, abrangeu e rechaçou, ainda que implicitamente, a totalidade das teses recursais.

Por sua vez, a
prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, concluindo pela legalidade da cobrança em face do quadro de inadimplência confessado.

O fato de os descontos dos contratos nº 547290 e nº 560386 terem sido retomados em janeiro de 2025 não transmuda a natureza da obrigação do Agravante nem invalida a cobrança pretérita e a amortização do saldo devedor acumulado.

A continuidade do desconto de R$ 1.082,00, a partir de então, deve ser compreendida como a forma encontrada pelo sistema de consignação para liquidar o passivo gerado durante meses de inadimplência.

Nesse sentido, a
complexidade decorrente da gestão de múltiplas consignações e da insuficiência de margem é uma consequência direta das escolhas financeiras do próprio Agravante, não podendo ser imputada como falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A análise judicial deve se ater à legitimidade da dívida e ao direito de crédito da Agravada, e não aos meandros operacionais do sistema de folha de pagamento do órgão público, os quais não têm o poder de extinguir uma obrigação validamente constituída.

IV. Do Erro Material e da Ausência de Prejuízo

Quanto ao apontado erro material na decisão monocrática, que fez menção à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, verifico que se trata de mero
obiter

dictum
, um comentário lateral que não constitui a
ratio

decidendi
do julgado.

Com efeito, a
fundamentação central da decisão monocrática, assim como da sentença de piso, reside no reconhecimento do exercício regular do direito de cobrança por parte da Agravada, em razão da inadimplência contratual do Agravante.

A supressão do trecho que alude à negativação em nada alteraria a conclusão jurídica alcançada. Portanto, a despeito da imprecisão fática, não há qualquer prejuízo à defesa do Agravante ou vício que macule a validade da decisão.

V. Da Inexistência de Ato Ilícito e do Dever de Indenizar

Diante do exposto, resta claro que a conduta da Agravada se pautou no exercício regular de um direito, excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não havendo ato ilícito, desmoronam as pretensões indenizatórias dele decorrentes.

A cobrança, ainda que contínua e onerosa para o Agravante, é legítima, pois visa à satisfação de crédito inadimplido.

Por conseguinte, não há que se falar em restituição de indébito, muito menos em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe cobrança de quantia indevida, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, ausente a conduta ilícita, não se configuram os danos morais pleiteados, que exigem ofensa a direitos da personalidade, e não o mero dissabor decorrente das consequências de uma inadimplência contratual.

A situação vivenciada pelo Agravante, embora lamentável sob a ótica pessoal e financeira, é fruto de seu próprio superendividamento e não de qualquer falha na prestação de serviços da Agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na confluência de todo o arrazoado, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra e por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática de ID 283033381, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora Agravante.

Condeno a parte Agravante, por força da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá
suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do benefício da gratuidade da justiça já deferido em seu favor (ID 274141878).

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025